Tribunal: TJMT
Processo: 1008574-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1008574-80.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1017461-27.2021.8.11.0041
Agravante: Clarindo Gonçalves de Queiroz
Agravados: Estado de Mato Grosso
Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Clarindo Gonçalves de Queiroz, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1017461-27.2021.8.11.0041, por ele proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município-sede da Comarca desta Capital, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva.
Alega o Agravante que se encontra internado em Unidade de Pronto Atendimento, por ter sido diagnosticado com Covid-19, no mês de maio, e por apresentar, no momento, sequela pós-covid, consistente no comprometimento de 60% dos pulmões.
Afirma que, conforme a Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, erigindo tal direito à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível.
Assevera que é imperioso que tal imposição legal implique em consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade, não sendo justificável, e muito menos razoável, qualquer negativa de atendimento ou omissão fundada em questões meramente burocráticas.
Afirma o Agravante e sua família que não possuem recursos econômicos para arcar com despesas do tratamento, razão pela qual, vem sendo atendido via Sistema Único de Saúde (SUS).
Por fim, pugna pela concessão do efeito ativo recursal, nos seguintes termos:
C) Requer-se a concessão de EFEITO ATIVO, notadamente para determinar que os Requeridos adotem, imediatamente, todas as providências necessárias para que a autora seja transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Hospital da rede pública ou privada, que disponha de recursos necessários para o caso, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação, pede ainda, que se necessário for, SEJA PROVIDENCIADA A REMOÇÃO OU A TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL OU CLÍNICA NESTA OU EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO TFD (Tratamento Fora de Domicílio), mesmo particular, com suporte de UTI móvel ou aérea, sob pena de cominação de multa diária e outras medidas de coerção, além de eventuais medidas executivas lato sensu (art. 461, par. 5o do CPC); pede finalmente a total procedência do pedido no sentido de determinar aos Requeridos que prestem a necessária assistência à saúde da Assistida, assegurando a internação e demais providências necessárias para lhe salvar a vida e a continuidade do tratamento, requerendo ainda;
Juntou documentos.
É o relatório.
Como visto, Clarindo Gonçalves de Queiroz, assistido pela Defensoria Pública, insurge-se contra a decisão, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1017461-27.2021.8.11.0041, por ele proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município-sede da Comarca desta Capital, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, por ter sido diagnosticado com Covid-19.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que a tutela pleiteada somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o, do Diploma Processual
Inicialmente, a matéria em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois reflete na manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Entrementes, não se deve deixar de ressaltar que o sistema de saúde está saturado há décadas. Contudo, nos dias atuais, com a pandemia da Covid-19, o sistema colapsou, com risco concreto para vidas humanas.
O Estado de Mato Grosso, no contexto brasileiro, segundo os órgãos de informação, proporcionalmente à população, tem alto índice de contaminação e morte, e o sistema de saúde é incapaz de responder ao serviço médico-hospitalar.
Nessa trilha, não há como negar a realidade da grave situação vivenciada em todo território nacional, em razão da pandemia.
No caso vertente, analisando não só os fundamentos deste recurso, como, também, os documentos da ação de base, verifico que, na espécie, embora a documentação anexada nos autos eletrônicos demonstrem a necessidade de o Agravante ser transferido para um leito de UTI, existe uma realidade que não há de ser relegada, como dito, considerando o estado de calamidade pública em decorrência do Covid-19, sendo incontroverso que existe escassez de leitos de UTI, não só em Mato Grosso, mas em todo território nacional.
Desse modo, tenho que, apesar do inequívoco direito à saúde, a ser tutelado pelo Estado, não é crível a retirada de alguém que esteja internado em leito de UTI para que o Agravante ocupe o seu lugar.
Oportuno registrar que o atendimento não está sendo negado ao paciente, visto que se encontra internado em uma das unidades de sáude, e que, neste cenário de pandemia que assola não só o Estado de Mato Grosso, mas todo o país, há que considerar os efeitos prejudiciais que a Covid-19 causou ao Sistema Único de Saúde, de modo que, neste momento, não há como conceder o pedido na forma postulada.
Nesta quadra, longe de ignorar a angústia pela qual passam o Agravante e os seus familiares, não seria razoável o acolhimento do pedido, sob pena de o Judiciário se imiscuir na atividade dos profissionais da saúde, além de prejudicar aqueles que, na mesma condição do Recorrente, aguardam um leito de UTI.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.